Tribunal: STF
Processo: AI 513012
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. INCISO XXIX DO ART. 7º DA MAGNA
 CARTA. PRAZO PRESCRICIONAL.
A controvérsia foi dirimida
exclusivamente à luz de norma infraconstitucional e de enunciados do
 Tribunal Superior do Trabalho. A ofensa à Lei das Leis, se
existente, dar-se-ia de forma indireta ou reflexa, o que não
autoriza a abertura da via extraordinária. A propósito, o RE
350.556-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Por outro lado, a decisão
recorrida não diverge da pacífica  jurisprudência  do  STF  sobre  o
  tema.   Precedente:   AI 378.222-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes.
Agravo regimental a que se nega provimento.